Tribunal: TJDFT
Processo: 0757127-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0757127-68.2019.8.07.0016 RECORRENTE: PAULO SERGIO PEREIRA DE ABREU RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 26747845) contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRELIMINAR DE FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA MERA REPRODUÇÃO DA INICIAL PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEITADA. ATIVIDADE DESEMPENHADA EM CONDIÇÃO INSALUBRE. CONCESSÃO A PARTIR DO LAUDO PERICIAL. AFASTAMENTOS COMO FÉRIAS, LICENÇA PRÊMIO, LICENÇA MÉDICA, AFASTAMENTO POR ACIDENTE DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO AO AGENTE INSALUBRE. GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. DECRETO DISTRITAL N. 32.574/2010. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA MERA REPRODUÇÃO DA INICIAL PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Não prospera. A parte é legítima e existe o interesse em recorrer, visto que seus pedidos foram parcialmente procedentes, permanecendo os mesmos fundamentos para justificar o pedido de reforma. Preliminar rejeitada. 2. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Não prospera. O DER-DF têm direito a recorrer da sentença, tendo vista a existência de julgados recentes que se alinham ao entendimento dele, merendo a análise por esta Turma. Preliminar rejeitada. 3. Precedentes recentes das Turmas Recursais consideram que o termo inicial para percepção do adicional de periculosidade/insalubridade é a partir do reconhecimento de tal insalubridade através de Laudo Pericial confeccionado por perito. Precedentes: (Acórdão n.1180837, 07153301520198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão n.1180834, 07546008020188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1167940, 07233269820188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 15/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Registre-se, ainda, que tal direcionamento está de acordo com o entendimento do c. STJ, conforme precedentes: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 5. Se o servidor se afasta das atividades por motivo de férias, licenças ou outros afastamentos previstos na lei, ele não está em contato com agentes insalubres ou perigosos, não lhe sendo assegurado o adicional, por ter natureza propter laborem. Precedentes: (Acórdão 1301701, 07200907020208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. Recursos inominados das partes CONHECIDOS. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido o recurso da parte autora. Provido o recurso da parte ré. (Acórdão 1324156, 07571276820198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ATIVIDADE DESEMPENHADA EM CONDIÇÃO INSALUBRE. CONCESSÃO A PARTIR DO LAUDO PERICIAL. GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. DECRETO DISTRITAL N. 32.574/2010. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela mesma e deu provimento ao recurso interposto pelo réu. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. O embargante alega que o acórdão proferido é omisso e contraditório. Afirma, em síntese, que, quando há pagamento de adicional de insalubridade, a presunção de legalidade do ato administrativo milita em favor do servidor, relativizando o ônus da prova e que o reconhecimento administrativo do adicional de insalubridade anterior ao laudo era legal. Argumenta que a presunção de boa-fé do agente público que reconhece a circunstância de exposição ao risco é presumida e obriga a própria Administração a realizar o pagamento de adicional ocupacional. Requer a modificação do julgado. 3. A princípio, cabe destacar que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95. Assim, é certo que os Embargos de Declaração têm cabimento limitado às hipóteses legais, não podendo ser usado, absolutamente, como meio de reexame do mérito da decisão em razão do inconformismo de alguma das partes. 4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação ao termo inicial para percepção do adicional de periculosidade/insalubridade, o voto do relator (ID 24028643) foi claro e expresso ao dispor que: "No caso, dos autos, mesmo existindo reconhecimento administrativo para pagamento dos valores, em períodos anteriores a confecção do Relatório Técnico das Atividades Insalubres/Perigosas, tal questão não merece subsistir, porque deve prevalecer o Princípio da Legalidade, que proíbe a administração de praticar atos que não estão previstos em lei ou em jurisprudência de temas controvertidos, como é o caso dos autos". 5. Ademais, ainda sobre o tema em questão, o voto trouxe extenso rol de precedentes sobre a questão, reproduzido no item 3 da ementa: "3. Precedentes recentes das Turmas Recursais consideram que o termo inicial para percepção do adicional de periculosidade/insalubridade é a partir do reconhecimento de tal insalubridade através de Laudo Pericial confeccionado por perito. Precedentes: (Acórdão n.1180837, 07153301520198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão n.1180834, 07546008020188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1167940, 07233269820188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 15/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)." 6. Cabe ressaltar, ainda, que o voto condutor fundamenta no sentido de que o direcionamento adotado está de acordo com o entendimento do c. STJ. 7. Portanto, não há qualquer omissão no acórdão proferido, uma vez que o julgado enfrentou todos os temas levados à prestação jurisdicional. Tampouco há qualquer contradição, haja vista que a fundamentação exposta é coerente com o dispositivo e de acordo com o entendimento adotado no âmbito dos tribunais superiores. A pretensão do embargante consiste no reexame do mérito da causa, o que não se admite via embargos de declaração. 8. Embargos conhecidos e rejeitados. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1343289, 07571276820198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 26747846 e 26747847). O recorrente alega violação aos arts. 5o, XXXVI, e 7o, XXIII, da CF/88, e aos princípios “da presunção de legitimidade dos atos administrativos, boa-fé do agente público e legalidade”. No entanto, embora o recorrente tenha destacado tópico próprio, não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral, o que é exigência para o processamento do recurso extraordinário, não preenchendo, assim, o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tendo-se operado a preclusão consumativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o. (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) Ademais, a questão de fundo apresentada no apelo envolve a aplicação da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 e Decreto Distrital n. 32.547/2010, sendo restrita ao âmbito local, razão pela qual não enseja a propositura de recurso extraordinário, nos termos do verbete sumular n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse aspecto, o entendimento da Excelsa Corte é no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Adicional de insalubridade. Servidores Estaduais da Saúde. Lei Complementar 84/2000 e Lei Complementar 39/1993. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. (ARE 1122817 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 10-09-2018 PUBLIC 11-09-2018) Por fim, divergir do entendimento firmado nos acórdãos recorridos exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário nos termos da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF